Tribunal: STF
Processo: HC 55248
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
          SE, ALÉM DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, HÁ A
ASSUNÇÃO DE IDENTIDADE FALSA PARA O LEVANTAMENTO DE DINHEIRO,  NÃO  HÁ
QUE  SE PRETENDER QUE O "FALSUM" TENHA SIDO O ÚNICO MEIO FRAUDULENTO
EMPREGADO PELO AGENTE. EXISTÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES  DE
FALSIDADE MATERIAL E ESTELIONATO.
          "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.